Tribunal: TJDFT
Processo: 0756200-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0756200-05.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE JOSE CAMARGO FILHO EMBARGADO: NA PRAIA PRODUCOES E EVENTOS LTDA, R2B PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO O recorrente repisa o pedido de devolução das custas processuais, outrora indeferido. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria, Art. 195. Será cabível a devolução de custas processuais em caso de: I – desistência do ajuizamento da ação ou da interposição do recurso; II – recolhimento indevido decorrente de erro na emissão da guia; III – recolhimento em duplicidade; IV – concessão de gratuidade de justiça; V – determinação judicial ou administrativa. Nesse contexto, tendo em vista a razoabilidade do pleito no caso concreto (recurso não conhecido, em razão da apresentação do comprovante de pagamento, sem a correspondente guia), em juízo de retratação, hei por bem deferir, excepcionalmente, a devolução das custas, mediante a formulação de requerimento no setor competente. Intime-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito